Tribunal: TJSP
Processo: 2065469-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA, Valor da causa. Ordem de aditamento da inicial para que atribuição de valor correspondente ao conteúdo econômico da demanda (valor do contrato). Medida que não se justifica, ao menos no âmbito da pretensão subjacente, de natureza, imediata, meramente declaratória. Agravo de instrumento provido.